Tribunal: TJDFT
Processo: 0719348-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PARCELA IN NATURA. CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE. CÔMPUTO NA VERBA ALIMENTAR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste violação ao art. 93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral.
1.1. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional. Precedentes.
1.2. No caso em análise, percebe-se que o juízo decisório apresentou fundamentação para sua conclusão, essencialmente, por meio de apreciação das provas documentais apresentadas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
3. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.
3.1. O pagamento de outras despesas alimentares deve ser considerado no momento da fixação da verba alimentar, sendo que o pagamento de plano de saúde para os filhos deve ser considerado como prestação in natura.
3.2. Considerando que o genitor arca com o pagamento do plano de saúde dos filhos, além de não restar comprovado nos autos que possui outras rendas extras, a redução dos alimentos é medida que se impõe.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.